Tribunal: STF
Processo: ARE 1417341
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou provimento aos agravos regimentais interpostos pelos ora recorrente e interessados, mediante acórdão (eDOC 57, p. 1-7) assim ementado:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO. INTEMPESTIVIDADE. CONSTITUCIONAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. FORO ESPECIAL POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. QUESTÃO DE ORDEM DECIDIDA PELO PLENÁRIO DO STF. TESE MANTIDA À UNANIMIDADE NA SEGUNDA SEÇÃO DO TRF DA 1ª REGIÃO. COMPETÊNCIA. PRORROGAÇÃO. AGRAVOS REGIMENTAIS NÃO PROVIDOS. 



    1. O pedido de revogação ou reconsideração de decisão que limitou o número de testemunhas para o limite legal não interrompe nem suspende o prazo de interposição do Agravo Regimental, que é de 05 (cinco) dias da ciência inequívoca do ato agravado.



    2. A Segunda Seção deste TRF da 1ª Região, ao apreciar a Questão de Ordem proferida nos autos do IP n. 2754-17.2018.4.01.0000/AC, decidiu aplicar o entendimento sufragado na QUESTÃO DE ORDEM n. 937 do Supremo Tribunal Federal e determinou a remessa de Ações Penais, Inquéritos Policiais e demais medidas cautelares, à primeira instância quando os fatos supostamente criminosos tenham sido praticados em período anterior à diplomação de cargos eletivos com prerrogativa de foro nesta segunda instância, com exceção aos casos em que o prazo de alegações finais já esteja aberto por publicação.



    3. Agravos Regimentais não providos.” (eDOC 57, p. 7; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração (eDOC 62, p. 1-16).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 71, p. 1-16), com fundamento no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso LV, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 73, p. 1-16).



    O Vice-Presidente do TRF da 1ª Região negou seguimento ao RE e não admitiu o REsp (eDOC 78, p. 1-3; eDOC 79, p. 1-2, respectivamente).



     



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 85, p. 1-15) e do AREsp (eDOC 83, p. 1-17).



    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 2.083.477/BA (eDOC 90, p. 1-2). Após o julgamento de sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 92-117), certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão, eDOC 120, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao RE 1.354.285/BA (certidão, eDOC 123, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.395.824 AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 9.11.2022; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ademais, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.284.855 AgR/RR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 2.3.2021; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros. 



    Acentue-se, ainda, em caso similar, a decisão por mim proferida no RE 1.354.285/BA, DJe 18.5.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente